Tribunal: TJPA
Processo: 0803814-88.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0803814-88.2021.8.14.0000

REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ANDREA RUFINO MENDES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JOSE ADRIANO GIORGI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO.
ARTIGO 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPARCIALIDADE DO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em indeferir o pedido de desaforamento do julgamento da ré Andrea Rufino Mendes pelo Tribunal do Júri, da Comarca de Altamira para qualquer outra comarca, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Andrea Rufino Mendes requer, com fulcro no artigo 424, do Código de Processo Penal, o desaforamento do seu julgamento pelo Tribunal do Júri (Processo n.º 0005724-76.2018.8.14.0005), da Comarca de Altamira para qualquer outra comarca (Num. 5045613).

Pronunciada por suposta infração ao artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 288, parágrafo único, artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, artigo 155 e artigo 211, todos do Código Penal, alega que a vítima, o Sr. José Adriano Giorgi, professor da Universidade Federal do Pará - UFPA, na cidade de Altamira, era pessoa conhecida, haja vista ter lecionado por 07 (sete) anos na aludida instituição, o que permitiu seu contado com grande número de alunos e familiares e demais integrantes dos quadros sociais e do magistério universitário da localidade.

Diz que o delito, supostamente, teria sido praticado por 03 (três) pessoas além de si: duas faleceram “em confronto com a polícia” e a outra ré, Denise Caetano dos Santos, apresentou Recurso em Sentido Estrito da sentença de pronúncia, levando o juízo ordinário a desmembrar o feito.

Questiona a imparcialidade do julgamento pela simples aferição da existência, nas listas do júri, de grande número de professores ou familiares destes, os quais tendem ao julgamento parcial, isto é, àquele que reflete seus sentimentos de repulsa a quem agrediu um de seus pares, e não ao julgamento segundo a prova carreada aos autos.

Assevera que o caso teve imensa repercussão no município, noticiado em jornais e sítios da internet, por se tratar da “assassina do professor", sobretudo por ter sido, supostamente, praticado por uma jovem mulher e “seus comparsas delinquentes” (palavras usadas pela população local).

Junta documentação (Num. 5045819 a 5045842).

Ouvido o juiz presidente (Num. 5253897):

Registro que já sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 30/06/2021.

(...)

No dia 2511/2020, na sede do Fórum desta Comarca, na presença dos representantes da Defensoria Pública, CAB e Ministério Público, foi procedido ao sorteio de 25 jurados titulares e 25 jurados suplentes, sendo que, deste total, apenas 05 são professores (04 titulares e 01 suplente).

Ressalto, inclusive, que e de conhecimento do meio jurídico que há, em boa parte das Comarcas, professor integrante de lista de jurados, haja vista que todo Munícipio, por menor que seja possui em seus quadros professores concursados ou contratados.

(...)

À época dos fatos, o Município de Altamira/PA contava com cerca de 115 mil habitantes, de modo que todo e qualquer homicídio era amplamente divulgado e debatido nos meios de comunicação, haja vista que se trata de um dos crimes mais graves e repelidos pela sociedade.

No entanto, registro que não houve qualquer manifestação e/ou intercorrência em qualquer ato processual, de modo que o trâmite processual se deu de forma regular.

A acusada ficou custodiada por mais de um ano no Centro de Triagem de Altamira, localizado no centro deste Município, sendo que não houve qualquer relato ou denúncia de ameaça à integridade física da ré, sendo transferida para Marabá em razão da inexistência de casa penal para custodiar pessoas do sexo feminino.

Acompanharam essas informações: edital de convocação de jurados e termo de sorteios (Num. 5253897a 5253899).

O Ministério Público, como
dominus litis
, contrarrazoou (Num. 5384722) ressaltando que embora noticiado o crime por canais de comunicação, não houve nenhum fato excepcional durante a repercussão nos noticiários locais que possam justificar a medida excepcionalíssima de desaforamento; assim como argumentou que meras alegações de imparcialidade dos jurados não são suficientes para tanto. Requereu, assim, a improcedência do pleito.

A Procuradoria de Justiça, como
custos legis
, posicionou-se pelo indeferimento do pedido de desaforamento (Num. 5394887).

É o Relatório.

Sem revisão, ante a natureza célere do incidente (artigo 427, §1º, do Código de Processo Penal).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Código de Processo Penal, em seu artigo 427, dispõe:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou Turma competente.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 3o Será ouvido o juiz presidente, quando a medida não tiver sido por ele solicitada.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 4o Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

As elaboradas alegações constantes no requerimento em questão voltam-se, sobretudo, à imparcialidade do júri.

Ora, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 15. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016): “Não há possibilidade de haver um julgamento justo com um corpo de jurados parcial”.

Acontece que, como bem apontado pelo Ministério Público, de ambas as instâncias, não existem elementos concretos a respeito.

Apesar da repercussão midiática do fato criminoso, do
status
social da vítima e da presença de docentes na lista de jurados para servirem em sessões de julgamento do Tribunal do Júri, isso não se faz suficiente para demonstrar a parcialidade dos juízes leigos do município de Altamira.

Primeiro, porque é comum delitos da natureza do apresentado serem divulgados em matérias jornalísticas.

Segundo, porque a notoriedade da vítima, mesmo que demonstrada, não constitui motivo, de
per si
, para o desaforamento.

Terceiro, porque não é uma situação extraordinária professores comporem o corpo de jurados e o fato de exercerem a mesma profissão da pessoa morta na questão a ser julgada não os torna, necessariamente, parciais.

Assim sendo, não há como acolher o pleito em apreço.

Para melhor fundamentar, eis precedentes jurisprudenciais pátrios:

PROCESSO PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. JÚRI. ART. 427 DO CPP. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INDEFERIMENTO. COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS NÃO VERIFICADA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Nos termos do art. 427 do CPP, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existem aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

3. A mera presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação dos fatos e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento da competência.

4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não existem os requisitos que autorizam o desaforamento, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático-probatório, inviável neste via eleita.

5. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC 492.964/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 23/03/2020)

DESAFORAMENTO. JÚRI. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO ACUSADO DE MATAR, A GOLPES DE MACHADINHA, O DIRETOR DO CENTRO. ALEGADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÕES DE ALUNOS E COLEGAS, EM HOMENAGEM PÓSTUMA À VÍTIMA, QUE INCLUÍRAM A INAUGURAÇÃO DE MEMORIAL. FATOS NÃO EVIDENCIAM INFLUÊNCIA DIRETA SOBRE O CONSELHO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE RECUSA DE JURADOS POR PARTE DA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O desaforamento é medida extrema e de caráter excepcionalíssimo, deferido apenas quando demonstrada, de modo inequívoco, a ocorrência de uma das causas que autorizam o julgamento do réu fora do distrito da culpa, dentre as elencadas no art. 427, do Código de Processo Penal.2. O fato de a vítima, também professor universitário, assim como o acusado, ter sido alvo de homenagens póstumas, por parte de colegas, alunos e amigos, não é suficiente para determinar a mudança do foro para julgamento popular. Os jurados representam a sociedade, que conhece os fatos e os interpreta conforme a consciência de cada um de seus representantes no Conselho de Sentença. Os tempos mudaram, as informações são instantâneas, as redes sociais difundem as notícias em tempo real. Essa nova realidade estará presente em qualquer localidade. Por isso, o desaforamento se circunscreve, cada dia mais, a hipóteses muito restritas, como a eventual impossibilidade de se prover segurança aos participantes do Júri – hipótese alheia ao caso sob exame.3. Cornélio Procópio conta com aproximadamente 50.000 habitantes. Tal fato assegura a escolha de jurados imparciais, desvinculados da Universidade Estadual do Norte do Paraná, em cujo campus ocorreu o crime.

(TJPR - 1ª C.Criminal - 0045199-29.2020.8.16.0000 - Cornélio Procópio -

Rel.: DESEMBARGADOR MIGUEL KFOURI NETO -

J. 15.10.2020)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO EVIDENCIADO. RISCO A ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO INDEFERIDO.

1. Inviável se mostra o desaforamento do julgamento do acusado, por mera suspeita de ausência de imparcialidade dos membros do Conselho de Sentença e a suposta comoção social a ensejar riscos à ordem pública, sem qualquer demonstração objetiva e concreta que evidencie a procedência dos temores receados pela defesa. Precedente do STJ.

2. RECURSO CONHECIDO E INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2019.00633208-34, 200.809, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-20)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto pelo indeferimento do pedido de desaforamento.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 22/06/2021